Tribunal: STJ
Processo: 0816830-89.2022.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2157411 - PE(2024/0256201-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: CAXANGA VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: FABIANA NUNES CORREIA DE OLIVEIRA COSTA - PE022160
THIAGO MACÊDO OLIVEIRA - PE052280
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO
DO CPC. EMBARGOS
ART. 1.022
REJEITADOS.
Segundo dispõe o
do CPC, destinam-se os embargos de declaração a afastar
1.
art. 1.022
eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
19/03/2026
25/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA55400147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/03/2026 21:08:25
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 56bc114b-81d5-462f-8166-edd63c96dd0d

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2157411 - PE(2024/0256201-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: CAXANGA VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: FABIANA NUNES CORREIA DE OLIVEIRA COSTA - PE022160
THIAGO MACÊDO OLIVEIRA - PE052280
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO
DO CPC. EMBARGOS
ART. 1.022
REJEITADOS.
Segundo dispõe o
do CPC, destinam-se os embargos de declaração a afastar
1.
art. 1.022
eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por CAXANGÁ VEÍCULOS
LTDA. ao acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça nos
termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 379):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA JULGADA SOB
O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA 1.283/STJ.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA JUÍZO DE
CONFORMAÇÃO (ARTS. 1.040 E 1.041 DO CPC). IRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ato judicial que
1.
determina o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que lá seja
exercido o competente juízo de
(arts. 1.040 e 1.041
retratação/conformação
do CPC), não possui carga decisória, por isso se trata de provimento
irrecorrível.
Agravo interno não conhecido.
2.
Em suas razões (e-STJ, fls. 392-399), a embargante aduz haver erro
material no julgado embargado em virtude de adoção de premissa equivocada.
Ademais, defende a efetiva a demonstração da distinção entre a questão a ser
decidida no presente processo e aquela julgada no Tema 1.283/STJ.
Documento eletrônico VDA55043840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:21
Código de Controle do Documento: 2740ef52-9786-4090-ad86-e45a4cd3c0a3

Não houve impugnação.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece acolhimento.
Não há nenhum vício a ser sanado no julgado, porque inexistentes os
requisitos para cabimento dos presentes embargos declaratórios, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
Com efeito, nos termos do
do
são cabíveis embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de
ponto sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir
erro material.
O recurso em comento visa unicamente aperfeiçoar as decisões judiciais, de
modo a prestar a tutela jurisdicional de forma clara e completa, não tendo por
finalidade revisar ou anular decisões. Apenas excepcionalmente, ante o aclaramento
de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, prestam-se os
aclaratórios a modificar o julgado.
No caso, o acórdão embargado foi claro ao consignar que, conforme
entendimento desta Corte Superior, são irrecorríveis as decisões de afetação e as que
determinam o retorno de recursos para aguardarem o julgamento de questão relativa a
matéria repetitiva, ou com repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, bem como
para realização de juízo de conformação com julgamento de recurso extraordinário
submetido à sistemática da repercussão geral, visto que são desprovidas de caráter
decisório e não geram prejuízo às partes.
Além disso, tal como registrado no aresto impugnado, não ficou
demonstrado, efetivamente, erro ou equívoco evidente a ensejar a alteração da
decisão que determinou a devolução dos autos à Corte de origem para adoção das
providências providências previstas nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC, de acordo com as
seguintes justificativas (e-STJ, fls. 382-385 – sem grifos no original):

Nos termos do
§§ 9o e 10, do CPC, a única hipótese de
art. 1.037,
alteração da decisão de sobrestamento seria a demonstração, por meio
de requerimento, de que a questão a ser decidida no processo e aquela
julgada no recurso extraordinário seriam distintas, o que não ocorreu
na hipótese dos autos.
No caso em análise, constata-se que a discussão dos autos amolda-se
exatamente à controvérsia relativa ao
no qual a Seção de
Tema 1.283/STJ,
Direito Público desta Corte Superior fixou as seguintes teses:
1) É necessário que o prestador de serviços turísticos esteja previamente
inscrito no CADASTUR, conforme previsto na
para que
Lei 11.771/2008,
Documento eletrônico VDA55043840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:21
Código de Controle do Documento: 2740ef52-9786-4090-ad86-e45a4cd3c0a3

possa se beneficiar da alíquota zero relativa ao
à CSLL e ao
PIS/COFINS,
IRPJ, instituído pelo
o da
no Programa Emergencial de
art. 4
Lei 14.148/2021
Retomada do Setor de Eventos (PERSE);
2) O contribuinte optante pelo Simples Nacional não pode se beneficiar da
alíquota zero relativa ao
à CSLL e ao IRPJ, instituída pelo
PIS/COFINS,
art. 4
o da
no Programa Emergencial de Retomada do Setor de
Lei 14.148/2021
Eventos (PERSE), considerando a vedação legal inserta no
§ 1o, da
art. 24,
LC
".
123/2006
A esse respeito, confiram-se os seguintes trechos elucidativos do acórdão
do julgamento dos embargos de declaração (e-STJ, fls. 223-225 – sem grifo
no original):
No caso, quando da análise da apelação das ora recorrentes, observou-se a
necessidade de manutenção da sentença de improcedência, pois, em
síntese, conforme dito no voto do Relator:
[...]
Da leitura dos instrumentos legais acima colacionados, percebe-se que a
finalidade deste programa é, com a concessão de benefícios fiscais (isenção
tributária) e refinanciamento de dívidas tributárias originadas no período de
vigência das medidas restritivas, estimular o setor de eventos.
Assim, apreciando o mérito recursal, menciono, inicialmente, que o Supremo
Tribunal Federal já decidiu que concessão ou extensão de benefício fiscal
não pode ser medida determinada pelo Poder Judiciário: ARE 1181341 AgR-
terceiro, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 21/02/2020;
RE 1052420 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado
em 17/11/2017.
Neste sentido, os tribunais pátrios vem proferindo decisões no sentido de
que as referidas Portarias, ao estabelecerem que somente as pessoas
jurídicas que já atuavam no setor de eventos na data da publicação da
se enquadram no PERSE, não exorbitaram do comando
Lei 14.148/2021
legal, pois, da expressão literal do § 1o do
o daquele diploma legal,
art. 2
encontra-se o verbo "exercer" no tempo presente, indicando que o intuito do
legislador foi alcançar as pessoas jurídicas que, ao tempo da inovação legal,
já estivessem desempenhando atividades próprias do setor de eventos.
Deve-se ter em mente, ainda, que o
o, § 1o, IV, da
art. 2
Lei no 14.148/2021,
("IV - prestação de serviços turísticos, conforme o
da Lei no 11.771,
art. 21
de 17 de setembro de 2008") previu que seriam considerados pertencentes
ao setor de eventos, dentre outras empresas, as pessoas jurídicas
prestadoras de serviços turísticos, nos termos do
da
art. 21
Esta, por seu turno, no parágrafo único do referido
Lei no 11.771/2008.
dispositivo, define as pessoas jurídicas que se caracterizam por não serem
típicos do setor de turismo, mas que podem se enquadrar como empresa
prestadora de serviços turísticos.
[...]
Neste mesmo sentido, inclusive, são os precedentes desta Sexta Turma,
julgados
por
unanimidade.
Dentre
outros:
Processo:
08100193420224058100, Apelação Cível, Desembargador Federal Gustavo
Documento eletrônico VDA55043840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:21
Código de Controle do Documento: 2740ef52-9786-4090-ad86-e45a4cd3c0a3

de Mendonça Gomes (Convocado), 6a Turma, Julgamento: 28/02/2023;
TRF5, 0810371-71.2022.4.05.8300, Sexta Turma, Rel. Frederico Leonardo
Resende Martins, Publ.: 17/02/2023.
Conclui-se, portanto, que as Portarias ME no
e no
7.163/2021
7.163/2022,
que regulamentaram o PERSE, não violaram a
no que
Lei n. 14.148/2021,
tange à limitação dos benefícios do programa às empresas prestadoras de
serviços turísticos que necessariamente se encontravam com inscrição em
situação regular no CADASTUR na data da entrada em vigor da lei, inclusive
em relação àquelas indicadas no parágrafo único do
da
art. 21
Lei n. 11.771/2008.
Assim, por certo, não é o exato enquadramento da embargante que fez
com que o pedido fosse julgado improcedente, mas sim a ausência de
inscrição regular no CADASTUR na data de entrada em vigor da lei;
exigência esta feita, inclusive, em relação às pessoas jurídicas
indicadas no parágrafo único do
da
art. 21
Lei n. 11.771/2008.
Prevista no Anexo I ou II da Portaria ME No 7.163, a obtenção do
benefício fiscal requer que a empresa esteja devidamente qualificada
como prestadora de serviços turísticos, conforme estabelecido na
Portanto, é obrigatória a inscrição regular no órgão
Lei no 11.771/2008.
competente mencionado na referida lei.
Embora o cadastramento no Ministério do Turismo não seja
obrigatório, é um requisito para que a pessoa jurídica que exerce essa
atividade seja qualificada como prestadora de serviços turísticos,
conforme a
Essa qualificação é necessária para que
Lei no 11.771/2008.
a empresa seja incluída no programa, de acordo com o
o, § 1o, IV
art. 2
da Lei no 14.148, de 2021.
Portanto, a empresa em questão não tem direito garantido à inclusão
no benefício fiscal do PERSE, conforme previsto no artigo 4o da
pois também não possuía cadastro no Ministério do
Lei n. 14.148/2021,
Turismo na época em que a norma foi promulgada.
Outro argumento que justifica a rejeição do presente recurso
(mantendo-se, assim, o Acórdão) é que as normas que concedem
benefícios fiscais devem ser interpretadas de forma restritiva, uma vez
que derivam de decisões políticas. Além disso, a exigência de inscrição
no CADASTRUR, para caracterização como prestador de serviços
turísticos, está prevista no
da
e possui
art. 22
Lei no 11.771/08
justificativas sólidas, tais como: 1) comprovar a regularidade e
autorização do negócio pelo Poder Público; 2) fornecer informações
gerenciais sobre um setor relevante da economia nacional; 3) ser um
requisito para o acesso a benefícios relacionados à Política Nacional
para o Turismo (TRF5, 0811069-48.2022.4.05.0000, Sétima Turma, Rel.
Frederico Wildson da Silva Dantas, Publ.:
.
13/12/2022)
Dessa forma, uma vez caracterizada a estrita aderência entre a questão
a ser decidida no presente processo e a controvérsia submetida ao rito
dos repetitivos, correta a determinação de retorno dos autos ao
Documento eletrônico VDA55043840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:21
Código de Controle do Documento: 2740ef52-9786-4090-ad86-e45a4cd3c0a3

Tribunal de origem, a fim de que lá seja exercido o juízo de
conformidade (arts. 1.040 e 1.041 do CPC).

Da leitura das razões dos embargos de declaração opostos verifica-se que,
na verdade, a embargante busca a rediscussão da matéria já decidida de maneira
inequívoca pela Turma julgadora, pretensão esta que não se encontra em harmonia
com a natureza e a função dos embargos declaratórios.
Nessas circunstâncias, são inexistentes os requisitos para reconhecimento
de ofensa ao
do
porque não há erro material a ser desfeito no
art. 1.022
CPC/2015,
julgamento colegiado, mas apenas a pretensão de rejulgamento da causa em razão do
inconformismo da parte com o resultado, o que torna inviável o acolhimento dos
presentes embargos.
Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de
embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil de 2015.
III - O embargante se limitou a reiterar que não seria necessário o reexame
do contexto fático-probatório dos autos para alterar a conclusão da corte a
qua quanto as atividades básicas exercidas e que o dissídio jurisprudencial
teria sido corretamente demonstrado.
Dessa forma, não foi apontada nenhuma omissão, contradição ou erro
material passível de ser analisada neste momento processual, limitando-se o
embargante em repetir as alegações do Agravo Interno.
IV - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Regina
REsp n. 2.172.995/RS,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
5/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para
esclarecer a obscuridade, eliminar contradição ou suprir a omissão existente
no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a
rediscussão da matéria.
Documento eletrônico VDA55043840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:21
Código de Controle do Documento: 2740ef52-9786-4090-ad86-e45a4cd3c0a3

2. Consoante preconiza a Súmula 182 do STJ, é inviável o recurso que deixa
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Não sendo sequer conhecido o recurso anteriormente interposto, a ausência
de apreciação do seu mérito não configura omissão.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.246.521/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
19/3/2025,
24/3/2025.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55043840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:21
Código de Controle do Documento: 2740ef52-9786-4090-ad86-e45a4cd3c0a3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.157.411 / PE
Número Registro: 2024/0256201-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08168308920224058300
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAXANGA VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: FABIANA NUNES CORREIA DE OLIVEIRA COSTA - PE022160
THIAGO MACÊDO OLIVEIRA - PE052280
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ALÍQUOTA - ÍNDICE DA
ALÍQUOTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CAXANGA VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: FABIANA NUNES CORREIA DE OLIVEIRA COSTA - PE022160
THIAGO MACÊDO OLIVEIRA - PE052280
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55361880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:47:48
Código de Controle do Documento: e5d1cdb4-e3e5-442b-b8e9-7b044bf8aced

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:47:48
Código de Controle do Documento: e5d1cdb4-e3e5-442b-b8e9-7b044bf8aced